Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 420.031.991-87 (EMBARGADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (PROCURADOR), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Exibição de Documentos” (Proc. nº 1001974-72.2023.8.11.0000), ajuizada contra o embargante por ESPÓLIO DE JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA e JERONIMO NAVES DE OLIVEIA, manteve a decisão que não acolheu a impugnação do laudo pericial, de modo que homologou o laudo pericial e o laudo complementar, fixando o valor líquido da execução em R$ 41.517,19 (cf. Id. 171520176)

O embargante sustenta a nulidade da decisão recorrida em razão da carência de fundamentação substanciada nos artigos 371 e 479 do CPC, uma vez que “firmou-se o entendimento sobre a “Nulidade da decisão que se limita a homologar laudo do perito, sem apreciar os argumentos trazidos com a impugnação, por violação ao art. 93, IX, da CRFB.”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que
os presentes embargos sejam “conhecidos e providos para o fim de suprir os vícios apontados, (...) face a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes em caso de sanar a omissão apontada”.
(Id.
172196169)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
172789156
, os embargados pugnam pela rejeição os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso não merece acolhimento.

Constou do acórdão o seguinte:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: Trata-se de Liquidação de sentença promovida por ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A., ambos já qualificados nos autos.

Perito judicial apresentou o laudo pericial (id. 59335988 - Pág. 73-111) e laudo complementar (id. 59336392 - Pág. 11-35).

A parte executada apresentou impugnação ao laudo pericial (id. 60294956), pugnado pela extinção da liquidação pelo reconhecimento do instituto da liquidação zero.

(...)

Em análise dos autos, ressai-se que a sentença judicial com transito em julgado, determinou que:

“Em face do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu no pagamento do valor correspondente à diferença entre os índices aplicados na correção monetária das cadernetas de poupança da parte autora e os índices reais da inflação nos meses de março de 1990 (84,82%) e de abril de 1990 (44,80%), tudo atualizado pelos índices das cadernetas de poupança desde a época correspondente, com aplicação de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês desde cada vencimento até a entrada em vigor do novo Código Civil, a partir de quando deve ser aplicado p índice de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”(id. 59335972 - Pág. 133)

Em análise do laudo pericial (id. 59335988 - Pág. 73-111) e laudo complementar (id. 59336392 - Pág. 11-35), ressai-se que o perito judicial observou devidamente os comandos judiciais, de modo que não há como prosperar as alegações da parte executada, ora impugnante.

Ademais, verifica-se que as alegações da parte executada não condizem com o disposto na sentença judicial transitada em julgado, especificamente a alegação de limitação de saldo de Cr$ 50.000,00, posto que se referem a processo diverso

Assim, não há como acolher a referida impugnação, razão pela qual deve ser homologado o laudo pericial.

(...)

Em resumo, o Banco discorda da r. decisão, visto que homologou laudo judicial, alegando basicamente que os cálculos partiram de premissa equivocada.

Compulsando os autos não verifico alteração a ser realizada na sentença recorrida, posto que o Juízo a quo, foi diligente, inclusive, ao determinar a realização de perícia técnica por perito judicial, que como é sabido possui presunção de veracidade, e somente pode ser anulado se de fato restar comprovado pelas partes que alegaram erro de cálculo, o que no caso, não se verificou, além disso, referida sentença já transitou em julgado.

Conforme as especificações da metodologia utilizada no laudo pericial, os cálculos foram realizados obedecendo às disposições de lei vigente e, principalmente, com base no estabelecido na sentença.

Por outro lado, antes de homologar o laudo produzido pelo expert nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pela instituição financeira, o Juízo reconheceu, de forma fundamentada, que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

Ora, é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o julgador realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da sentença recorrida.

(...)

Nota-se que, após a elaboração dos cálculos pelo contador judicial, o Juiz nomeou perito judicial para elaboração de laudo técnico, inclusive com vista a todas as partes para dele manifestarem. Não houve qualquer ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, data vênia.

Desta feita, não verifico qualquer irregularidade nos cálculos apresentados, mesmo porque já analisados e discutidos, uma vez que o perito judicial designado se utilizou das técnicas adequadas para a elaboração dos cálculos, o qual está inteiramente de acordo com os julgados, inclusive repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado ao homologar ao laudo pericial, não havendo, assim, modificação a ser feita na decisão recorrida.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023